Tribunal: TJSP
Processo: 2176548-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Taxas dos exercícios de 2015 a 2017. Decisão que julgou extinta a execução fiscal em relação a dois dos coexecutados, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, em razão da ilegitimidade passiva ad causam. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Falecimento do coexecutado ocorrida antes da citação. Impossibilidade de redirecionamento ao espólio ou

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Taxas dos exercícios de 2015 a 2017. Decisão que julgou extinta a execução fiscal em relação a dois dos coexecutados, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, em razão da ilegitimidade passiva ad causam. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Falecimento do coexecutado ocorrida antes da citação. Impossibilidade de redirecionamento ao espólio ou aos herdeiros. Precedentes do C. STJ. Recurso não provido.